Tribunal: STF
Processo: ARE 972014
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal e Direito Penal. 2. Suposta ofensa ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei 12.736/2012), segundo o qual “O tempo de prisão provisória (...) será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Lex mitior que entrou em vigor após a interposição do recurso especial e foi alegada apenas em embargos de declaração. Remessa, pelo STJ, ao Juízo das execuções penais, da análise da inovação. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, a questão não é de negativa de aplicação da lex mitior, mas da competência para tanto. Compatibilidade do procedimento com a jurisprudência do STF. Inexistência de ofensa à Constituição Federal. A remessa da avaliação ao Juízo da execução não prejudica o réu. 3. Negado provimento ao agravo regimental.